Tribunal: TJBA
Processo: 8013071-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013071-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. S. P. e outros Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). CIRURGIA REPARADORA. GIGANTOMASTIA EM MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA POR CRITÉRIO ETÁRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por menor impúbere (15 anos de idade), representada por seu genitor, contra ato de autoridade estadual que negou autorização para cirurgia de plástica mamária redutora não estética (gigantomastia). A impetrante apresenta quadro severo de hipertrofia mamária, com dores na coluna, cifose e dermatites. A negativa administrativa baseou-se exclusivamente na idade da paciente, pois as normas internas do plano exigem 18 anos completos. A liminar foi deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de cirurgia reparadora a beneficiária menor de idade, fundamentada exclusivamente em critério etário administrativo, viola o direito líquido e certo à saúde, quando há expressa indicação médica atestando a necessidade do procedimento para corrigir danos físicos e posturais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantia fundamental (CF/1988, arts. 6º e 196), devendo o Estado assegurar o acesso a tratamentos necessários à recuperação da dignidade e bem-estar. 4. A documentação médica comprova que o procedimento não possui finalidade estética, mas sim reparadora e funcional, visando curar patologia que causa sofrimento físico e limitações laborais e cotidianas à adolescente. 5. É abusiva a negativa de cobertura baseada em critério etário administrativo quando este obsta o tratamento prescrito pelo médico assistente, a quem compete definir a terapêutica adequada. A restrição impõe sofrimento desnecessário e risco de agravamento de sequelas irreversíveis à coluna da menor. 6. A douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança, destacando a proteção constitucional à saúde e a comprovação da imprescindibilidade da cirurgia para evitar lesões irreparáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1114675-18.2021.8.26.0100; TJ-DFT, AGI 0700774-90.2018.8.07.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA